Tribunal: TJSP
Processo: 1040600-47.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Negativação do nome da autora/apelante.
I- Apelada, no caso, que apenas recebeu nos seus registros a informação advinda do suposto credor da apelante, não interferindo no conteúdo dos dados.
II- Notificação, outrossim, encaminhada ao endereço fornecido pelo suposto credor, sendo dispensável a comprovação do aviso de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Negativação do nome da autora/apelante.
I- Apelada, no caso, que apenas recebeu nos seus registros a informação advinda do suposto credor da apelante, não interferindo no conteúdo dos dados.
II- Notificação, outrossim, encaminhada ao endereço fornecido pelo suposto credor, sendo dispensável a comprovação do aviso de recebimento, nos termos do enunciado pela Súmula 404-STJ.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.